Tribunal: TJSP
Processo: 2128196-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que nega acolhimento ao pedido de exclusão do nome da recorrente do rol de devedores e suspende o processo por pender de apreciação pelo tribunal do recurso interposto contra sentença, proferida em autos apartados, que acolheu o pedido da autora e declarou inexigível débito cobrado pelo banco. Pendência nos principais que diz respeito somente a dano moral.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que nega acolhimento ao pedido de exclusão do nome da recorrente do rol de devedores e suspende o processo por pender de apreciação pelo tribunal do recurso interposto contra sentença, proferida em autos apartados, que acolheu o pedido da autora e declarou inexigível débito cobrado pelo banco. Pendência nos principais que diz respeito somente a dano moral. Possibilidade de a sentença ser modificada, com reflexos no caso destes autos. Recorrente que não ataca a exclusão nem a suspensão, questões essas lesivas ao seu direito. Falta de legítimo interesse para recorrer. Decisão mantida. Recurso não conhecido.